Tribunal: TJMT
Processo: 1019348-67.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019348-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MIRELLE GONSALEZ MACIEL - CPF: 937.030.821-00 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA FERREIRA - CPF: 048.298.503-88 (PACIENTE), 1ª Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), MIRELLE GONSALEZ MACIEL - CPF: 937.030.821-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), FABIO OLIVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 605.873.623-40 (VÍTIMA), MARIA FRANCISCA SOUSA MATOS - CPF: 628.123.643-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 060.797.861-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DA SILVA FERREIRA - CPF: 048.298.503-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019348-67.2024.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO DA SILVA FERREIRA
IMPETRANTE: MIRELLE GONSALEZ MACIEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES – ALMEJADA CONDUÇÃO DO RÉU PRESO PARA A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – DIREITO DE PRESENÇA E DE AUDIÊNCIA – PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
A ampla defesa prevista constitucionalmente se aperfeiçoa não apenas na defesa técnica, mas também na autodefesa, manifestada através dos direitos de audiência e de presença
” [TJMG. Apelação Criminal nº 1.0000.24.026214-7/001. Relator Desembargador Wanderley Paiva. Julgado em: 26/3/2024. DJe: 1º/4/2024].

“
Deve ser assegurada a presença física do réu na sessão plenária do Tribunal de Júri, para que seja garantida a plenitude da defesa
” (HC nº 1012698.72-2022.8.11.0000, minha relatoria, DJe: 22/7/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019348-67.2024.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO DA SILVA FERREIRA

IMPETRANTE: MIRELLE GONSALEZ MACIEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Francisco da Silva Ferreira
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que indeferiu a presença física do paciente no julgamento perante o Plenário do Tribunal do Júri.

A defesa sustenta que
Francisco
está submetido a constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, haja vista o juízo de origem ter indeferido o pedido de condução dele da Casa Provisória de Rio Verde-GO, onde se encontra recluso, à Comarca de Paranatinga, para participar do Julgamento do Tribunal do Júri de forma presencial, agendado para 16/8/2024, às 08:00 horas, sob a justificativa da ausência de estrutura física do fórum local.

Aduz que “
o entendimento do juízo de primeiro grau ataca diretamente o que determina o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal, por conseguinte viola o direito de presença e de audiência, bem como, a ofensa ao princípio da plenitude de defesa
”.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para assegurar o comparecimento presencial do paciente na sessão perante o Plenário do Tribunal do Júri; alternativamente, pleiteia a suspensão da sessão designada até o julgamento de mérito do
writ
.

O pedido de tutela liminar foi deferido [Id. nº 226780181].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id nº 228799184].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019348-67.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Francisco da Silva Ferreira
, Jefferson Pereira de Oliveira, Maria Francisca Sousa Matos e Maxwell Lins dos Santos, foram denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III, e IV, do Código Penal, art. 211 do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, perpetrados contra a vítima Fábio Oliveira Araújo da Silva.

Após o regular trâmite processual, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT designou a sessão plenária do Tribunal do Júri para o dia 16/8/2024, às 8hs, e determinou a realização do ato na modalidade híbrida em virtude da distância em que se encontram dois dos denunciados e a ausência de estrutura física do fórum local, em decisão assim exarada:

“(...)
Das disposições gerais:

a) Comparecimento ao Edifício do Fórum: Deverão comparecer ao Edifício do Fórum para a solenidade aprazada os Jurados Convocados, o representante do Ministério Público e também o Defensor Público, onde já estará presente a Magistrada, Presidente do Tribunal do Júri, bem como os Serventuários da Justiça.

b) Da presença dos pronunciados: A presença dos réus JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO DA SILVA FERREIRA e MAXWELL LINS DOS SANTOS se dará de forma VIRTUAL, levando-se em consideração a significativa distância do local onde dois deles estão segregados e ainda que este Fórum da Comarca de Paranatinga não possui estrutura física suficiente e adequada para receber qualquer deles, muito menos para garantir a segurança não só dos presentes, como também dos custodiados. Por essa razão, a participação dos acusados JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO DA SILVA FERREIRA e MAXWELL LINS DOS SANTOS será feita por videoconferência, garantindo-se, obviamente, os princípios da plenitude de defesa e da presunção de inocência, sem qualquer prejuízo a seus direitos constitucionais.

Conforme já pontuado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “a utilização de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real está expressamente prevista no âmbito do processo penal, no art. 185, §2º, no art. 217 e no art. 222, §3º, todos do CPP. Tais dispositivos legais admitem, desde que atendidos alguns direitos ao acusado, a realização de seu interrogatório por meio de videoconferência, mediante decisão fundamentada que demonstre a necessidade da medida”. (...). O réu que não estiver custodiado poderá acompanhar a solenidade e ser interrogado presencialmente em Plenário
”.

Posteriormente, a defesa de
Francisco
pleiteou a sua participação presencial na sessão aprazada, que foi indeferida pelo juízo de origem, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra FRANCISCO DA SILVA FERREIRA, JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIA FRANCISCA SOUSA MATOS e MAXWELL LINS DOS SANTOS, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja sessão plenária de julgamento foi designada para o dia 16 de agosto de 2024 a ser realizada na modalidade híbrida, com a participação virtual dos acusados custodiados.

A defesa de FRANCISCO DA SILVA FERREIRA se insurgiu contra a determinação de participação virtual do réu, requerendo a sua participação presencial (ID 161474751).

É o breve relato. Passo a decidir.

Conforme determinado na decisão de ID 158497012, e reiterado em decisão de ID 160535132, os réus que se encontram custodiados devem participar virtualmente do julgamento. Isso porque o Fórum da Comarca de Paranatinga não possui estrutura física suficiente e adequada para receber qualquer deles, muito menos para garantir a segurança não só dos presentes, como também dos custodiados.

Frise-se que é notório o baixo efetivo policial na Comarca em todos os seus âmbitos, considerando a polícia civil, militar e penal, dificultando e impossibilitando que o juízo garanta a segurança do próprio réu, que também deve ser considerada, e ainda dos jurados, serventuários e da população em geral, levando-se em conta que o julgamento ocorre em sessão pública.

Assim, além de encontrar respaldo no art. 185, § 2º, do CPP, que prevê expressamente a possibilidade de participação virtual do réu por meio de recurso tecnológico de videoconferência, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem amparado a realização dos atos dessa forma, conforme se depreende da seguinte decisão: (...).

Do mesmo modo que os demais direitos, a participação pessoal do réu na sessão de julgamento do Tribunal do Júri não tem caráter absoluto e, por isso mesmo, pode sofrer restrições quando em confronto com outros direitos igualmente assegurados na Constituição Federal. Fazendo o sopesamento entre a realidade fática da comarca, a impossibilidade de se preservar a segurança do réu, bem como a segurança em geral do local, é perfeitamente possível negar ao acusado sua presença física em plenário, sobretudo quando respeitada a garantia de entrevista reservada com o defensor e assegurada sua participação na sessão plenária por meio dos recursos tecnológicos disponíveis, sem qualquer prejuízo à defesa.

Sendo assim,
INDEFIRO
o requerimento de FRANCISCO DA SILVA FERREIRA de ID 161474751 e, reiterando a decisão exarada no ID 160535132 DETERMINO que todos os réus custodiados devem participar virtualmente da sessão plenária designada
”.

O artigo 185, § 2º, do Código de Processo Penal, admite excepcionalmente, por decisão fundamentada do juízo, o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para:
I)
prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;
II
) viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;
III
) impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código e;
IV
) responder à gravíssima questão de ordem pública.

Conforme disciplina
Gustavo Badaró
, “
a formulação de hipóteses
com elevado grau de generalidade
, como algumas das previstas nos incisos do § 2º do art. 185 do CPP, acaba por permitir
uma restrição ao exercício de autodefesa
, sem lei clara, estrita e precisa, que estabeleça situações em que tal restrição poderá ocorrer
”
[1]
.

Destaco a necessidade de “
o juiz, pessoalmente, ‘sentir’ o acusado, destacando-se a importância de se estar ‘cara a cara’ e com o olhar nos olhos do acusado, tendo a possibilidade de ter contato direto com suas reações, uma hesitação, um silêncio, um movimento corpóreo, tudo isso de suma relevância para o juiz formar o seu convencimento
”
[2]
.

Na hipótese, a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri na modalidade híbrida foi justificada na distância em que se encontram dois dos denunciados e na ausência de estrutura física do fórum local.

É inegável que a condução do acusado devidamente escoltado gera despesas para o Estado, principalmente na situação em que a prisão se deu em outra unidade da federação após a fuga dele.

Contudo, a despeito da relevante preocupação, em um juízo de ponderação entre a precária infraestrutura estatal e a plenitude de defesa (no plano tanto da autodefesa quanto da defesa técnica), deve prevalecer o direito fundamental do acusado, excluindo-se as chances de injustiças.

A questão posta na presente ação constitucional foi objeto de análise por esta Câmara Criminal, nos seguintes precedentes:

“
Deve ser assegurada a presença física do réu na sessão plenária do Tribunal de Júri, para que seja garantida a plenitude da defesa
” (HC nº 1012698.72-2022.8.11.0000, minha relatoria, DJe: 22/7/2022).

“
O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite ‘a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências’ (STJ, AgRg no HC n. 648.336/MS)
” [TJMT, N.U 1016084-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 5/11/2021].

Portanto, considerando o expresso desejo do paciente,
o direito de presença dele deve ser assegurado
, por conta de ser desdobramento do princípio da plenitude da defesa.

Nesse sentido as lições de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes:

“
A defesa, no processo penal, apresenta-se sob dois aspectos: defesa técnica e autodefesa. A primeira é sem dúvida indisponível, na medida em que, mais do que garantia do acusado, é condição da paridade de armas, imprescindível à concreta atuação do contraditório e, consequentemente, à própria imparcialidade do juiz. Por isso, a Constituição de 1988 considera o advogado indispensável à administração da Justiça (art. 133) e estrutura as defensorias públicas (art. 134). [...] Já a autodefesa, não podendo ser imposta ao acusado, é considerada renunciável por este. Mas essa renunciabilidade não significa sua dispensabilidade pelo juiz. De sorte que o cerceamento de autodefesa, mutilando a possibilidade de o acusado colaborar com seu defensor e com o juiz para apresentação de considerações defensivas, pode redundar em sacrifício de toda a defesa. Com relação à autodefesa, cumpre salientar que se compõe ela de dois aspectos, a serem escrupulosamente observados: o direito de audiência e o direito de presença. O primeiro traduz-se na possibilidade de o acusado influir sobre a formação do convencimento do juiz mediante o interrogatório. O segundo manifesta-se pela oportunidade de tomar ele posição, a todo o momento, perante as alegações e as provas produzidas, pela imediação com o juiz, as razões e as provas
. [...]” (As Nulidades no Processo Penal, 11ª Ed., São Paulo: RT, p.72/73).

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Francisco da Silva Ferreira
para autorizar a sua participação no julgamento pelo Tribunal do Júri de forma presencial, cabendo ao Juiz-Presidente requisitar as providências para remoção e escolta dele ao plenário.

É como voto.

[1]
BADARÓ, Gustavo. Direito Processual Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil. 2021, p. 648.

[2]
BADARÓ, Gustavo. Direito Processual Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil. 2021, p. 649.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024